Tribunal: TJMT
Processo: 1003618-17.2020.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003618-17.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ABILIO RODRIGO LOPES - CPF: 019.672.321-30 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MANOEL JOSE DA SILVA - CPF: 095.912.434-99 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – VALOR IRRISÓRIO - FIXAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO PELO PROVIMENTO PARCIAL.

Se irrisório o valor da condenação, utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, é necessária a fixação da verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.

1003618-17.2020.8.11.0045

APELANTE: ABILIO RODRIGO LOPES.

APELADO:

MANOEL JOSE DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ABILIO RODRIGO LOPES
contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo nº 1003618-17.2020.8.11.0045, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/
MT “Por todo exposto, homologo o cálculo apresentado pela parte autora no Id. 36111811, converto em definitiva a liminar concedida no Id. 36253202 e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulado na exordial, para DECRETAR a rescisão do contrato de locação avençado entre as partes (Id. 36111805) nos termos do art. 9º da Lei 8245/1991. Ainda, CONDENO o requerido MANOEL JOSE DA SILVA ao pagamento da quantia de R$4.280,00 (quatro mil duzentos e oitenta reais), pelos alugueis e encargos da locação, vencidos até a data da propositura da ação e aqueles que se venceram no inter processual, até a efetiva desocupação, ocorrida no dia 17.09.2020 (Id. 105971959), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos incidentes a partir do vencimento de cada parcela de aluguel inadimplido. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10%, sobre o valor da condenação (art. 85, do CPC).”

O Apelante sustenta
“A sentença estabelece que “Ainda, CONDENO o requerido MANOEL JOSE DA SILVA ao pagamento da quantia de R$4.280,00 (quatro mil duzentos e oitenta reais), pelos alugueis e encargos da locação, vencidos até a data da propositura da ação e aqueles que se venceram no inter processual, até a efetiva desocupação, ocorrida no dia 17.09.2020 (Id. 105971959), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos incidentes a partir do vencimento de cada parcela de aluguel inadimplido. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10%, sobre o valor da condenação (art. 85, do CPC).” Ocorre que embora o Juízo tenha condenado o requerido no pagamento de custas e honorários, há omissão quanto a aplicação do ¶ 8 do art. 85 do CPC porquanto o valor da condenação é irrisória (R$ 4280,00) de modo que os honorários de sucumbência atingem o simbólico valor de R$ 428,00”.

Menciona que o ônus sucumbencial não foi corretamente fixado, além de pleitear a fixação equitativa dos honorários advocatícios, com base no mínimo da Tabela da OAB, argumentando que o valor da condenação, utilizado como base de cálculo dessa verba, é irrisório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pois bem. Reside a inconformidade na fixação de Honorários Advocatícios com base no valor da condenação, ao qual entende o Apelante ser irrisório, a saber:

·

VALOR DA CONDENAÇÃO: R$ 4.280,00 (quatro mil duzentos e oitenta reais)

·

FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO (R$ 428,00 – quatrocentos e vinte e oito reais).

·

ALTERAÇÃO PARA FIXAÇÃO EQUITATIVA NO VALOR DE R$ 2.000,00(dois mil reais)

·

DEMANDA QUE PERDUROU POR 4 ANOS

O pedido de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais merece parcial provimento. É que o valor da condenação, utilizado como base de cálculo da verba honorária, foi estabelecido em patamar irrisório, fazendo incidir a regra do art. 85, §8º do CPC
“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Assim, considerando os parâmetros fixados pelo art. 85, §2º do CPC – o grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, assim como o labor e o lapso temporal investido pelos causídicos, razoável o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NECESSIDADE DE PREPARO – DISPENSA DO RECOLHIMENTO – RECURSO QUE NÃO VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO DA VERBA – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM QUANTIA IRRISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Somente o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo. Nas causas em que for irrisório o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Inteligência do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil. (TJ-MT - AGR: 00652584720188110000652582018 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/09/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/09/2018)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para fixar a verba honorária no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago pelo Apelado. Ausente majoração pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024